Tribunal: TJMT
Processo: 1006635-49.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006635-49.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GASPAR DOMINGUES JUNIOR - CPF: 917.477.086-15 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006635-49.2023.8.11.0015

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: GASPAR DOMINGUES JUNIOR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDENCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
GASPAR DOMINGUES JUNIOR,
para:

“[...] a)
Decretar
a nulidade das cláusulas contratuais, previstas na cédula de crédito bancário n.o 44-1199355/22, e que preveem a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a um mês;

b)
Determinar
que a capitalização dos juros, no âmbito da cédula de crédito bancário, firmada entre as partes, se operacionalize mês a mês;

c)
Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor e Determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d)
Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia efetivamente cobrada, fruto da incidência da capitalização diária dos juros remuneratórios, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural.

Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

e)
Indeferir
os demais requerimentos [...].”
(Sic. ID no 204063232)

No mais, fixou a sucumbência de forma recíproca na proporção de 70% para o autor e 30% ao requerido, com a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, defende o apelante
a legalidade de todos os encargos contratados, em especial a capitalização diária dos juros, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que o apelado não faz jus à repetição de indébito face à legalidade dos encargos contratados; discorda do percentual fixado a título de honorários advocatícios e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID no 204063246, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito – Financiamento de Veículos – CCB no 44-1199355/22) firmada entre as partes em 08/07/2022 (ID no
. 204063200
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 44.766,32, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.788,07.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 3,05% ao mês e 41,06% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 1.250,32 de I.O.F; R$ 316,00 de Registro de Contrato e R$1.700,00 de Tarifa de Cadastro.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização destes e taxas e tarifas administrativas, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa
no
item 3
das “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES” da Cédula Bancária em discussão.
Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 08/07/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária dos juros na forma contratada, pelo que merece reforma o
decisum
neste item.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, INVERSÃO ÔNUS DA PROVA E CONSIGNAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL UNILATERAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ÍNDICES EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TARIFA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
É válida a capitalização dos juros no período de anormalidade, desde que o pacto tenha sido celebrado após a entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000 e contenha cláusula expressa.
Se há cláusula expressa de capitalização diária dos juros
, afasta-se a tese de que sua cobrança é abusiva. [...]”

(TJMT – RAI No 0091497-64.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/02/2014, publicado no DJE 12/02/2014)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas,
sendo descabida qualquer repetição do indébito
.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 204063232 e
julgar improcedente
a
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

No mais, condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024